Tribunal: TJDFT
Processo: 0728440-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO PELO EXECUTADO. ALFORRIA DA CONDIÇÃO. BENEFÍCIO. EFEITO EX NUNC. ALFORRIA DO DÉBITO EXCUTIDO. INVIABILIDADE. EMPREGADO PÚBLICO FEDERAL. BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. RENDIMENTOS. ALCANCE EXPRESSIVO. DESCONTOS COMPULSÓRIOS E VOLUNTÁRIOS. REMANESCENTE. MONTANTE SUBSTANCIAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). AGRAVO DESPROVIDO.
1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
2. O empregado público que aufere rendimentos líquidos, abatidos os descontos compulsórios e voluntários implantados em sua folha de pagamento, de expressivo alcance pecuniário e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste.
3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (art. 99, §§ 2 e 3o, do CPC).
4. O benefício da gratuidade de justiça somente pode ser concedido com efeito ex nunc, tornando inviável que, não tendo o executado postulado nem sido agraciado com a salvaguarda antecedentemente nem reclamado sua concessão preteritamente à deflagração do cumprimento de sentença cujo objeto são exatamente os honorários de sucumbência que lhe foram imputados, denotando que a benesse postulada reside justamente na alforria do débito cuja satisfação faz objeto do executivo, defronte decisão que indeferira a pretensão aviada nesses moldes, reclame a benesse como forma de ser alforriado da execução que lhe fora direcionada.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.